Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700443-69.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARIS NEY GONCALVES DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça à agravada. Alega que foram encontrados registros, em nome da agravada, de 04 (quatro) imóveis. Requer a reforma da decisão. Isento de custas e preparo. É o relatório. Decido. O agravante, em síntese, afirma que a agravada requereu a gratuidade de justiça, tendo sido deferida, no Juízo a quo. Alega que a agravada ocultou os imóveis que são de sua propriedade. Tendo, portanto, condições de arcar com custas e eventuais honorários advocatícios. Consultando os autos originais, verifico que a agravada apresentou planilha com vencimentos em torno de R$ 5.000,00 brutos e R$ 3.000,00 líquidos. Decisão, ID 39538262, do PJe 0733566-15.2019.8.07.0016, deferiu a gratuidade de justiça e a decisão agravada, ID 84694512, ratificou a gratuidade deferida à agravante, inclusive, esclarece que a gratuidade de justiça não foi impugnada e em grau de recurso foi mantida. Lado outro, dispõe o art. 7o da Lei 1.060/50 que: a parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. No presente caso o agravante afirma não estarem preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício à agravada, alegando que a agravada é possuidora de imóveis. O fato de alegar que a impugnada é proprietária de imóvel, não caracteriza que atualmente ela tenha condições favoráveis ou não de arcar com as despesas processuais. Para a jurisprudência pátria é irrelevante que o requerente da justiça gratuita seja proprietário de imóvel, mormente quando este não produz renda capaz de determinar que o mesmo arque com as despesas de custas e honorários. Assim já manifestou a jurisprudência pátria: "É irrelevante que tenha propriedade imóvel (RJTJESP 101/276, desde que não produza renda que permita pagar as custas e honorários do advogado" (JTA 118/406) . A gratuidade de justiça somente poderá ser indeferida se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e o fato de estar representada por advogado particular não impede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, §§ 2o, 3o e 4o do Art. 99 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito